Tribunal: TJMT
Processo: 1056671-69.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056671-69.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), EDILSON MARCELO DE MORAES - CPF: 432.699.401-06 (RECORRIDO), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PERÍODO AQUISITIVO INTEGRAL (
2023/2024
). TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO. FATO EXTINTIVO DO DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de conversão em pecúnia de férias não usufruídas, acrescidas de um terço constitucional, formulado por servidor militar transferido para a reserva remunerada, alegando já ter havido pagamento administrativo integral das verbas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em definir se subsiste o direito à conversão em pecúnia de férias não usufruídas quando comprovado o pagamento integral das verbas na via administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A jurisprudência do STF admite a conversão em pecúnia de férias não usufruídas quando da aposentadoria, diante da impossibilidade de fruição posterior do direito. O direito à conversão em pecúnia para servidor ativo exige demonstração de recusa injustificada da Administração, o que não se aplica ao caso após a inativação. Incumbe ao ente público comprovar fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. O Estado de Mato Grosso demonstra, por meio de prova documental robusta, o pagamento integral das férias acrescidas do terço constitucional, mediante processo administrativo regularmente instruído. A ausência de impugnação específica quanto ao pagamento realizado reforça a validade da quitação e impede o reconhecimento de diferenças devidas. A manutenção da condenação implicaria enriquecimento sem causa e pagamento em duplicidade, o que deve ser afastado.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
1. A conversão em pecúnia de férias não usufruídas é devida na aposentadoria, desde que não haja pagamento prévio pela Administração. 2. A comprovação do pagamento integral das verbas pleiteadas configura fato extintivo do direito do autor. 3. A ausência de impugnação específica quanto à quitação administrativa impede o reconhecimento de diferenças indenizatórias.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 7º, XVII; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 12.153/09, art. 27.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 1030508 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24.04.2019; TJMT, TRU, RI nº 0001768-52.2014.8.11.0045, rel. Juíza Valdeci Moraes Siqueira, j. 19.11.2019; TJMG, RApC nº 50054058520198130079, rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 10.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 344650361 - reclamação nº 1056671-69.2025.8.11.0001 –
Juizado Especial Da Fazenda Pública De Cuiabá
)
, que julgou parcialmente procedente o pedido.

V O T O R E L A T O R

- Da situação fática.

Restou demonstrado:
- que o Recorrido Edilson Marcelo de Moraes ingressou no serviço público militar estadual em 21/12/1994, vinculado ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, conforme dados funcionais constantes de consulta de transparência juntada aos autos (id. 344649398); - em 24/1/2025, o autor foi transferido para a inatividade, mediante reserva remunerada, no posto de Capitão do Corpo de Bombeiros Militar, contando com 30 anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de serviço, conforme Ato n.º 164/2025, publicado no Diário Oficial do Estado (id. 344649399); - em 15/8/2025, o Recorrido ajuizou a presente ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, pleiteando a conversão em pecúnia de férias proporcionais não usufruídas, relativas ao período aquisitivo compreendido entre 21/12/2023 e 21/12/2024, correspondentes a 12/12 avos, acrescidas do terço constitucional (id. 344649394); - que em agosto de 2025 (id. 344650358, p. 5) a autora recebeu a quantia de R$ 10.743,73 (dez mil setecentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos) referente às férias e 1/3 constitucional; - ausência se impugnação especifica quanto ao pagamento, impugnação genérica.

- Da conversão em pecúnia.

A interpretação do STF é firme no sentido de ser cabível a conversão em pecúnia de férias e licença-prêmio não usufruídas, quando da aposentadoria do servidor, visto que neste caso, o servidor não poderá mais usufruir do direito. Precedente (
STF - ARE 1030508 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 06-05-2019 PUBLIC 07-05-2019
).

Portanto, o servidor ativo, somente terá direito à conversão das férias não usufruídas em pecúnia, quando houver recusa injustificada da administração.

- Do ônus da prova.

É obrigação do Reclamado/Recorrente a desconstituição da prova do direito alegado pelo Reclamante (
art. 373, II do CPC
). Precedentes. (
TJMT – TRU – RI nº 0001768-52.2014.8.11.0045 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 19/11/2019 - DJE 22/11/2019
) e (
TJMG – 20ª CC – RApC nº 50054058520198130079 – rel. Desembargador Luiz Gonzaga Silveira Soares – j. 10/6/2024 - DJe 11/06/2024
).

- Do pagamento das férias e 1/3 (
um terço
) constitucional.

No caso,
o ESTADO DE MATO GROSSO produziu prova documental robusta de que a pretensão autoral já foi integralmente satisfeita na esfera administrativa (
id. 344650358, p. 4
).

O holerite do mês de agosto/2025 demonstra o processamento das verbas rescisórias sob o Processo Administrativo SEPLAG-PRO-2025/0103. Tal quitação é corroborada pela Manifestação Técnica nº 03810/2025/UAT/SEPLAG (
id. 344650363
), a qual detalha que o cálculo da indenização incluiu expressamente o 1/3 (
um terço
) constitucional para o período aquisitivo integral de 2023/2024.

Ademais, verifica-se que não houve impugnação específica quanto ao pagamento realizado pelo ESTADO, tendo a parte Reclamante apresentado apenas impugnação genérica aos autos. Desse modo, diante da comprovação do pagamento integral das férias acrescidas do terço constitucional, restou configurado o fato extintivo do direito (
art. 373, II, do CPC
), sendo a reforma da sentença medida que se impõe para evitar o enriquecimento sem causa e o pagamento em duplicidade.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026